Tribunal: TJSP
Processo: 2259191-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança - decisão que indeferiu pedido de liberação do numerário bloqueado nas contas bancárias da agravante – insurgência fundada na alegação de que o bloqueio incidiu sobre verbas impenhoráveis – bloqueio que se deu na conta do Banco do Brasil em que a agravante recebe salário e na conta poupança mantida por ela

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança - decisão que indeferiu pedido de liberação do numerário bloqueado nas contas bancárias da agravante – insurgência fundada na alegação de que o bloqueio incidiu sobre verbas impenhoráveis – bloqueio que se deu na conta do Banco do Brasil em que a agravante recebe salário e na conta poupança mantida por ela no Banco Bradesco – impenhorabilidade reconhecida – art. 833, IX e X, do CPC – decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2259191-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAROLINE DA
COSTA MOREIRA, são agravados PHELIPE OLIVEIRA BAZZANA, LEONTINA DA
SILVA VALE BAZZANA ME e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259191-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36.028
AGRV.No: 2259191-94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : CAROLINE DA COSTA MOREIRA
AGVDO. : BANCO DO BRASIL S/A
PARTE .: PHELIPE OLIVEIRA BAZZANA
PARTE .: LEONTINA DA SILVA VALE BAZZANA ME
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
fase de cumprimento de
sentença proferida em ação de cobrança - decisão que indeferiu
pedido de liberação do numerário bloqueado nas contas bancárias
da agravante insurgência fundada na alegação de que o bloqueio
incidiu sobre verbas impenhoráveis bloqueio que se deu na conta
do Banco do Brasil em que a agravante recebe salário e na conta
poupança mantida por ela no Banco Bradesco impenhorabilidade
reconhecida art. 833, IX e X, do CPC decisão reformada
agravo provido.*
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão reproduzida a fls. 230/233 que,
na fase de cumprimento da sentença proferida em ação de
cobrança,
indeferiu
pedido
de
liberação
do
numerário
bloqueado nas contas bancárias da agravante.
2. Segundo a agravante, a ação principal
ajuizada em face dela, PHELIPE OLIVEIRA BAZZANA e LEONTINA DA
SILVA VALE BAZZANA ME cobra dívida oriunda de contrato de
abertura de crédito, no qual ela figurou como fiadora.
Esclareceu que a ação foi julgada procedente com a condenação
dos devedores ao pagamento de R$117.585,34, tendo o agravado
dado início à fase de cumprimento de sentença que culminou no
bloqueio judicial de R$431,19 e R$4.912,98 em suas contas
bancárias. Todavia, as constrições não podem prevalecer
porque referidas verbas têm caráter alimentar, eis que a
primeira se encontrava em conta salário e a segunda em conta
poupança vinculada à conta corrente. Alegou que o indeferimento do
pedido de
desbloqueio
compromete seu
sustento e o dos filhos menores, de 11 e 6 anos de idade,
porque absorvem a renda mensal mínima para fazer frente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259191-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessidades básicas. Por fim, aduziu que as verbas salariais
são impenhoráveis e que não é possível bloqueio de verba
inferior a 40 salários mínimos.
3. O recurso foi processado com suspensividade
(fls. 240/241) e resposta (fls. 252/255).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado na decisão combatida (fls. 230):
“Analisando os documentos juntados, verifica-
se que os valores cujo desbloqueio pretende estão
depositados em conta poupança vinculada à conta
corrente. Então, todos os valores depositados em
conta
corrente,
independente
da
origem,
são
automaticamente remetidos à poupança vinculada. Por
essa razão, não se verifica caráter de conta
poupança exclusivamente, de modo que não há falar
em ilegalidade do bloqueio determinado pelo juízo.”
5. Contudo, sem razão, tendo em vista que os
elementos constantes nos autos levam à conclusão de que as
verbas bloqueadas são mesmo impenhoráveis. No tocante ao
bloqueio dos R$431,19, efetivado junto ao BANCO DO BRASIL
(fls. 102 - extrato BACENJUD), o comprovante de rendimento de
fls. 107 demonstrou que é na conta no 181.463, mantida na
agência 35.726 daquela instituição que a agravante recebe
seus vencimentos.
6. E, embora o STJ admita a flexibilização da
regra
geral
da
impenhorabilidade
dos
vencimentos,
remunerações e proventos, conforme decidido em Embargos de
Divergência no REsp 1.582.475-MG, no caso em tela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259191-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
flexibilização não se mostra possível porque não há qualquer
prova ou indício de abuso de direito da agravante, visando
impedir o agravado de receber seu crédito. Assim, deve
prevalecer a impenhorabilidade da verba salarial consoante o
art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA VERBA DE ORIGEM SALARIAL
IMPENHORABILIDADE

MM. Juiz a quo que indeferiu pedido de penhora sobre verbas
provenientes de restituição de imposto de renda
- Comprovação de que a renda auferida pela
recorrida
é
exclusivamente
proveniente
de
salário
Ônus do credor de comprovar que os
valores não ostentam natureza salarial, o que
não se deu, contudo - Afronta ao art. 833, IV,
do CPC - Inadmissibilidade - Penhora incabível
Precedentes - Decisão mantida
Agravo
improvido”.
7. Por igual, não há como manter o bloqueio
dos R$4.911,98, efetivado junto ao BANCO BRADESCO (fls. 102 -
extrato BACENJUD), uma vez que se trata de conta poupança
conforme consignado no extrato acostado a fls. 61 dos autos
principais, no qual consta expressamente “C/C + POUPANÇA”.
Assim, deve prevalecer o disposto no art. 833, X, do CPC, que
estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em
caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos,
cuja finalidade é garantir ao poupador meios de subsistência,
protegendo sua reserva financeira.
8. Ainda nesse aspecto, acresce que o STJ
adota interpretação extensiva para considerar que referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259191-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
limite é impenhorável ainda que encontrado em aplicações
financeiras diversas da poupança, tais como fundos de
investimento, conta corrente e contas-poupança vinculadas à
conta corrente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação
de execução de título extrajudicial - Bloqueio de dinheiro
aplicado em conta corrente - Orientação do STJ no sentido de
garantir a impenhorabilidade dessa espécie de bens em quantia
até 40 salários mínimos, sem que haja necessidade de ser em
caderneta de poupança - Presunção de que se destinam os tais
fundos a fazer frente a vicissitudes da vida - Irrelevância,
assim, da etiologia do numerário, prevalecendo apenas o
caráter humanitário que se deve emprestar a situação desse
jaez em razão de construção pretoriana - Pretensão à
desoneração integral Cabimento - Denegação em primeiro grau

Recurso
Provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2130859-46.2018.8.26.0000 São Paulo, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 22/08/2018, Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO).
9. Diante desse quadro, resolve-se reformar a
decisão combatida para declarar a impenhorabilidade dos
valores bloqueados nas contas da agravante, determinando-se a
imediata liberação do numerário.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js